Tribunal: TJDFT
Processo: 0736349-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. ERRO DE FATO E OMISSÃO APONTADOS PELO AGRAVANTE. MERA DISCORDÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Sobre a necessidade de suspensão do processo, o acórdão recorrido consignou expressamente que o Tema 1.169 (Paradigmas REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ), do Superior Tribunal de Justiça, não abrange a matéria discutida neste agravo de instrumento.
3. Outrossim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, se resumiu a reputar constitucional a questão da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese fixada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Não houve, contudo, determinação de suspensão de processos em curso que tratem da matéria, sem olvidar que “a suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, não é automática, ou seja, carece da deliberação do relator do processo” (RMS 31853 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 21-08-2018 PUBLIC 22-08-2018).
4. Ainda que opostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração está adstrito à presença dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
5. Quanto aos embargos opostos pelos agravantes, não se verificam os vícios apontados, já que apontam meras discordâncias do entendimento desta Turma, não descrevendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade, ou até mesmo erro material, que prejudique a intelecção da fundamentação exarada no acórdão.
6. O que pretendem os embargantes, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhes é defeso pela via recursal eleita.
7. Embargos de declaração rejeitados.